Tribunal: TJSP
Processo: 2251988-81.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121678
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2251988-81.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente RODNEI
LIMA FERREIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Confirmaram a liminar e
concederam a ordem em definitivo.
Alvará de soltura expedido e cumprido em primeiro grau (consulta e-
SAJ/TJSP). v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251988-81.2019.8.26.0000 -Voto no 25.158
2
Habeas Corpus Criminal no 2251988-81.2019.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Rodnei Lima Ferreira dos Santos
Interessado: Maciel Barbosa da Silva
Comarca: Campinas
Voto no 25.158
Vistos.
Trata-se
de
Habeas
Corpus
impetrado
pela
DEFENSORIA PÚBLICA em prol de RODNEI LIMA FERREIRA DOS
SANTOS, sendo apontado como autoridade coatora o MMo Juiz de Direito da 6a
Vara Criminal de Campinas (processo 1501693-86.2019.8.26.0548).
Segundo consta, o paciente foi denunciado e ao final
condenado, por sentença já sujeita a recurso da Defesa e da Acusação, a uma pena
carcerária de dois anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, pela autoria do
crime de tráfico de drogas, sendo-lhe negado o recurso em liberdade.
Sustenta a combativa Defensora impetrante, em suma,
o cabimento do regime aberto, tendo em vista a quantidade de pena carcerária
imposta e, ainda, as circunstâncias favoráveis, haja vista reconhecido a figura do
"tráfico privilegiado".
Pede a concessão da ordem para tais fins, inclusive em
caráter liminar.
A liminar foi deferida (fls. 36/37).
Dispensadas
as
informações,
a
manifestação
Ministerial alvitrou o não conhecimento da impetração e, se conhecida, sua
denegação (fls. 45/48).
É o que cumpria relatar.
Reconhecido, em primeiro grau, o tráfico de drogas
"privilegiado", e militando em prol do agente circunstâncias favoráveis, não haveria
motivação idônea para a imposição de regime mais severo.
Nesse cenário, o recurso defensivo pode vir a ser
provido por esta colenda 1a Câmara Criminal, haja vista iterativo entendimento
nesse sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2251988-81.2019.8.26.0000 -Voto no 25.158
3
Sendo assim, não há razão para a manutenção da
prisão preventiva, podendo o paciente, então, aguardar em liberdade o
processamento dos recursos interpostos.
Posto isso, confirmo a liminar e concedo a ordem
em definitivo.
Alvará de soltura expedido e cumprido em primeiro
grau (consulta e-SAJ/TJSP).
IVO DE ALMEIDA
Relator